Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-80.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800642-80.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: SHEKNAH COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESSOA JURÍDICA. LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS - CDC - PESSOA JURÍDICA, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. DEFERIMENTO PARA O EXAME RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. É cabível a apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior” (Ag.Rg. no REsp. nº 1.028.453/RJ, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), 3ª Turma, DJe 9/12/2010).

2. A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não há mais a necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo devedor fiduciante. Notificado o fiduciante através de Carta AR, enviada ao endereço declinado na contratação, resta comprovada a mora contratual, nos termos do artigo 2º, §2º, do DL nº911/69.

3. Os juros remuneratórios foram pactuados em índice pouco superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação, não se mostrando plausível a alegação de sua abusividade (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 24 a 27).

4. Não verificada a existência de abusividade em relação aos encargos da normalidade, os quais, nos termos dos entendimentos consolidados nos Recursos Especiais paradigmas nºs 1.061.530/RS e 1.639.320/SP, teriam o condão de fragilizar a mora.

5. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800642-80.2017.814.0000.

COMARCA DE SANTARÉM - PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: SHEKNAH COMERCIAL LTDA ME.

ADVOGADO:
JOSÉ DA CONCEIÇÃO VANA DE SOUSA (OAB/PA n. 17.599).

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A.

ADVOGADO:
JEFERSON ALEX SALVIATO (OAB/SP N. 236.655).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
SHEKNAH COMERCIAL LTDA ME
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
de veículo (Proc. n° 0800642-80.2017.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proposta pelo ora agravado
BANCO RODOBENS S/A.
, que deferiu a medida liminar
inaudita altera parte
, tendo em vista a caracterização da mora.

Em suas razões recursais (ID n.º 178252- fls. 03/35 – pdf.), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Menciona que o juízo
a quo
não poderia ter deferido a liminar, eis que a ação originária não teria preenchido os requisitos autorizadores exigidos no DL 911/69, por ter juntado notificação extrajudicial confeccionada por ela própria, e não por cartório de títulos e documentos.

Alega que existe abusividade dos juros imposto nos contrato de financiamento, além de venda casada de seguro, sendo estas a causa da mora. Nesse sentido, defende a aplicabilidade do CDC (Lei n.º 8.078/90) para fins de declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato.

Pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (AJG).

Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo, e, ao final, o provimento do agravo.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 36/123 (pdf.).

À fl. 124 (ID n.º 179358), consta certidão da Central de Distribuição do 2º Grau atestando que recebeu o recurso via sedex em meio físico, o qual foi digitalizado e posteriormente encaminhada à Secretaria da UPJ.

Distribuídos os autos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 189856).

Em contrarrazões (ID n. 217453), o agravado impugnou o deferimento da gratuidade da justiça, bem como requereu o conhecimento e desprovimento do recurso. Juntou documentos.

Em despacho de ID n. 1798829, determinei a intimação da agravante para que se manifestasse quanto à impugnação da gratuidade da justiça.

A Secretaria da UPJ certificou o transcurso
in albis
do prazo assinalado (ID n. 1876768).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão inaudita altera parte, tendo em vista a caracterização da mora.

Preliminarmente, quanto à impugnação à concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente, hei por bem rejeitá-la.

Afinal, o beneplácito foi concedido apenas para fins de conhecimento da insurgência, tendo esta Relatora explicitado que o baixo capital social da microempresa (dez mil reais), aliado à compra de veículo para o exercício de sua atividade, seguida de inadimplência, são aptos a demonstrar a insuficiência de recursos na forma da lei. Portanto, o valor do bem alienado fiduciariamente, as respectivas parcelas, bem como a contratação de advogado particular, por si só, não bastam para afastar a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo em sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A agravante almeja o deferimento de efeito suspensivo ao recurso uma vez que a decisão recorrida teria inobservado o não preenchimento dos requisitos autorizadores exigidos no DL 911/69, por ter juntado notificação extrajudicial confeccionada por ela própria, e não por cartório de títulos e documentos, além da existência de cláusulas abusivas.

Pois bem.

À concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado “se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC/15.

Cuidam-se de requisitos cumulativos.

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento celebrado entre as partes.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação da agravante, tenho que andou bem o juízo singular ao reconhecer a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, especialmente a configuração da mora.

Quanto à tese de invalidade da notificação extrajudicial por esta não ter sido feito por cartório de títulos e documentos, entendo descabida. Afinal, essa foi uma das mudanças operadas pela Lei n.° 13.043/2014 no § 2º do art. 2º do DL 911/69.

Cumpre frisar, nesse contexto, que, a partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não há mais a necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, inclusive não se exigindo que a assinatura da correspondência seja a do próprio destinatário

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. 1. A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que alterou a redação do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não há mais a necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo devedor fiduciante. 2. Afigura-se regular a notificação extrajudicial da consumidora junto ao endereço informado no contrato, correspondência recebida pela própria mutuária, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula n. 72 do STJ. 3. Inviável a revisão, de ofício, das cláusulas contratuais, nos termos da Súmula n. 381 do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074363953, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 31/08/2017)

O objetivo da alteração foi o de reduzir o custo da notificação, permitindo que seja feita por mera emissão de carta via Correios, evitando assim que a instituição financeira tenha que pagar os emolumentos para os titulares de Cartórios.

Quanto à tese de cláusulas abusivas no contrato, ressalto que “É cabível a apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior” (Ag.Rg. no REsp. nº 1.028.453/RJ, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), 3ª Turma, DJe 9/12/2010). A sistemática processual com o advento da Lei Federal nº 10.931/04 que alterou o Decreto-Lei nº 911/69 passou admitir, por meio da contestação e/ou reconvenção, na ação de busca e apreensão, a discussão de cláusulas contratuais abusivas.

O Superior Tribunal de Justiça ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, consolidou sua jurisprudência no sentido de que, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), restringindo-se a análise da inconformidade, portanto, aos referidos encargos.

Todavia, a priori, não se observa cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, a justificar o afastamento da mora.

Desta feita, em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que agiu bem o juízo singular ao deferir a medida liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que a recorrente não logrou demonstrar de plano a abusividade das cláusulas contratuais de molde a justificar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

No que concerne à tese de aplicabilidade do CDC ao caso concreto, em princípio, não seria aplicável, eis que segundo o conceito legal, o bem não pode ter sido adquirido com finalidade lucrativa ou para integrar a cadeia de produção (atividade negocial). Todavia, o próprio STJ já admitiu, em situações excepcionais, a chamada Teoria Finalista Mitigada (STJ, REsp n.º 1.195.642-RJ) — em todo caso, como não houve decisão do juízo de 1º grau a respeito, deixo de enfrentar o tema, sob pena de supressão de instância.

Por fim, quanto à suposta ilegalidade das tarifas, comissão de permanência, juros remuneratórios entendo que os juros remuneratórios foram pactuados em índice inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação, razão pela qual não há falar em sua abusividade (STJ, REsp nº. 1.061.530/RS, Temas 24 a 27).

A comissão de permanência, em princípio, é válida, consoante o teor da
Súmula 294 do STJ
: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Vencido o prazo para o pagamento da dívida, admite-se a cobrança de comissão de permanência. A taxa, porém, será a média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada ao percentual do contrato, não se permitindo cumulação com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual.

Nesse sentido, o teor da Súmula 472 do STJ:

Súmula 472 do STJ
– "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Ademais, embora a agravante tenha, ao contrário do quanto arguido em Contrarrazões, especificado as cláusulas contratuais supostamente abusivas na Reconvenção, de fato, não se verifica a flagrante abusividade que poderia conduzir à suspensão da medida liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. AÇÃO REVISIONAL CONCOMITANTE, SEM DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE À FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA ATRAVÉS DE CARTA AR. MORA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A mera tramitação de ação revisional entre as partes não é suficiente à fragilização da mora contratual (Súmula n. 380 do egrégio STJ). Ausência de medida antecipatória em prol da fiduciante no feito de revisão do pacto. Não verificada, em princípio, a existência de abusividade em relação a encargo da normalidade. Notificada a devedora por meio de carta AR, a qual foi recebida no endereço declinado na contratação, resta comprovada a mora contratual. A alegação do adimplemento substancial do débito não configura óbice à medida expropriatória. Mantença do deferimento da liminar. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082237603, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-08-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DA ADMISSIBILIDADE. O recurso é adequado e está dispensado do preparo ante a gratuidade judiciária. O protocolo da apelação comprova sua tempestividade. Conhecimento. JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS. Os juros remuneratórios, no caso, não superam significativamente a taxa média praticada pelo mercado. Abusividade não demonstrada. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Requerimento prejudicado ante a não revisão do contrato. BUSCA E APREENSÃO. Não verificada a existência de abusividade em relação aos encargos da normalidade, os quais, nos termos dos entendimentos consolidados nos Recursos Especiais paradigmas nºs 1.061.530/RS e 1.639.320/SP, teriam o condão de fragilizar a mora. Notificado o fiduciante através de Carta AR, enviada ao endereço declinado na contratação, resta comprovada a mora contratual, nos termos do artigo 2º, §2º, do DL nº911/69. VENDA DO BEM. Nenhuma ilegalidade na alienação do veículo antes do trânsito em julgado da sentença. Possibilidade reconhecida, inclusive, no agravo de instrumento n. 70077035053. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082549437, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 31-10-2019)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 01 de dezembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021